Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-63.2019.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-63.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ANDRE LAZZARI - CPF: 810.489.801-97 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRE LAZZARI - CPF: 810.489.801-97 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002499-63.2019.8.11.0010

Apelação nº 1002499-63.2019.811.0010

Apelante:
General Motors do Brasil Ltda.

Apelado:
Leandro André Lazzari

Recorrente por Recurso Adesivo:
Leandro André Lazzari

Recorrida:
General Motors do Brasil Ltda.

EMENTA:

APELAÇÃO RECURSO ADESIVO – AÇÃO
REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL

– AQUISIÇÃO DE CARRO SEMI-NOVO E COM DEFEITO OCULTO NÃO RESOLVIDO PELA FABRICANTE E NEM PELAS SUAS CONCESSIONÁRIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÕES DE SUBSTIUIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA E POR DANOS MORAIS MANTIDAS – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO/MAJORAÇÃO NÃO ATENDIDAS – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do
caput
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002499-63.2019.8.11.0010

Apelação nº 1002499-63.2019.811.0010

Apelante:
General Motors do Brasil Ltda.

Apelado:
Leandro André Lazzari

Recorrente por Recurso Adesivo:
Leandro André Lazzari

Recorrida:
General Motors do Brasil Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
General Motors do Brasil Ltda.
.

Recurso Adesivo
interposto pelo autor
Leandro André Lazzari
.

AÇÃO
:
Redibitória C/C Pedido de Dano Moral e Material nº 1002499-63.2019.8.11.0010
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
General Motors do Brasil Ltda. e de
Concessionária Zaher - Chevrolet
,
esta última, única não recorrente.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Jaciara)
:
julgou procedente
a ação,
condenou as requeridas, de forma solidária,
a substituírem a peça defeituosa, do veículo objeto da lide, e a pagarem, ao autor, danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir citação.

Condenou ainda, as requeridas
, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Na sua Apelação
a requerida
General Motors do Brasil Ltda.
sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade e de ato ilícito praticado pela fabricante e a expiração da garantia, bem como falta de danos materiais e de danos morais.

Nas suas contrarrazões, o autor,
Leandro André Lazzari
, defende o não conhecimento do apelo por eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 94328667).

No seu Recurso Adesivo
o autor
Leandro André Lazzari
. defende a majoração do valor da compensação moral, de R$5.000,00 (arbitrado pela sentença) para R$30.000,00.

Contrarrazões da requerida
General Motors do Brasil Ltda.
, em que pugna o desprovimento do Recurso Adesivo (id. 94328674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002499-63.2019.8.11.0010

Apelação nº 1002499-63.2019.811.0010

Apelante:
General Motors do Brasil Ltda.

Apelado:
Leandro André Lazzari

Recorrente por Recurso Adesivo:
Leandro André Lazzari

Recorrida:
General Motors do Brasil Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
General Motors do Brasil Ltda.
.

Recurso Adesivo
interposto pelo autor
Leandro André Lazzari
.

AÇÃO
:
Redibitória C/C Pedido de Dano Moral e Material nº 1002499-63.2019.8.11.0010
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
General Motors do Brasil Ltda. e de
Concessionária Zaher - Chevrolet
,
esta última, única não recorrente.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Jaciara)
:
julgou procedente
a ação,
condenou as requeridas, de forma solidária,
a substituírem a peça defeituosa, do veículo objeto da lide, e a pagarem, ao autor, danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir citação.

Condenou ainda, as requeridas
, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação
Redibitória C/C Pedido de Dano Moral e Material nº 1002499-63.2019.8.11.0010
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
General Motors do Brasil Ltda. e de
Concessionária Zaher - Chevrolet
,
esta última, única não recorrente
, bem assim para afastar a condenação por lucros cessantes e os danos morais
.

Alternativamente, se é caso de majoração do valor dos danos morais, de R$5.000,00 para R$30.000,00
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
Redibitória C/C Pedido de Dano Moral e Material nº 1002499-63.2019.8.11.0010
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
General Motors do Brasil Ltda. e de
Concessionária Zaher - Chevrolet
,
esta última, única não recorrente, em que o autor alegou ter adquirido em junho de 2019, da Sra.
Nelma Maria Nogueira Amaro
, uma Camionete Chevrolet/S10 LTZA, cor prata, flex, modelo 2018/2016, a qual havia somente 29.000 km rodados, pelo valor de R$ 81.000,00, tendo financiado a maior parte do montante junto a uma instituição financeira.

Arguiu ainda que
a vendedora, Sra.
Nelma
adquiriu o veículo, por sua vez, diretamente da primeira requerida,
General Motors do Brasil Ltda.
, por intermédio da concessionária Lagoa, localizada em Minas Gerais/MG.

Narrou que, após alguns dias utilizando o veículo, marcou junto à concessionária
Zaher Chevrolet
, segunda requerida, mais próxima de Jaciara, a revisão de 30.000km, onde então informou que o veículo apresentava um pequeno barulho quando pisava na embreagem, tendo o mecânico lhe comunicado que se tratava de um grave defeito na “folga do virabrequim”, peça que fica na parte de baixo do motor, razão pela qual teria que trocar o motor completo, ao custo de R$ 51.512,47.

Sustentou que não conseguiu acionar a garantia, sob a justificativa de que eis que a revisão de 10.000km não foi feita. Todavia, tendo em vista que esta se encontrava devidamente anotada no painel, acionou a fábrica, por telefone, sendo tal revisão lançada no sistema.

Argumentou, por fim, que mesmo com a revisão lançada, a fábrica não autorizou a troca da peça pela garantia, agora sob a nova justificativa de que havia ultrapassada a quilometragem da revisão de 30.000km, bem assim, que o autor teria que pagar integralmente pelo serviço, motivo pelo qual propôs a presente ação, em que objetiva: a) a substituição do veículo por outro do mesmo modelo e características, 0 km, ou a substituição da peça, ou, ainda, o pagamento de R$ 51.512,47, referente ao valor da troca da peça defeituosa (vício oculto), bem como b) o pagamento de R$ 30.000 por danos morais.

A sentença impugnada
julgou procedente
a ação,
condenou as requeridas, de forma solidária,
a substituírem a peça defeituosa, do veículo objeto da lide, e a pagarem, ao autor, danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir citação.

Condenou ainda
, as requeridas, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem
. De início consignar-se tratar de
relação de consumo e de aplicação, pois, das regras do Código de Defesa do Consumidor, como determinou a sentença impugnada, questão, aliás, sequer questionada nos recurso, notadamente no de Apelação.

Quanto a alegada falta de legitimidade da fabricante, aqui apelante, sem razão a apelação e com acerto a sentença impugnada, em especial na parte cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Com relação à legitimidade para responder pela demanda, de acordo com os artigos 12 e 14 do CDC
o fabricante e a concessionária respondem solidariamente
, pelos fatos ocorridos e irregularidades no veículo,
tendo em vista que a concessionária integra a cadeia de fornecedores do bem e o fabricante
, não havendo culpa de terceiro na conduta desidiosa, em fornecer as peças para reparo no bem.

A jurisprudência, nesse sentido, é farta e clara quanto à responsabilidade solidária entre fabricante e o comerciante que aliena o veículo, ou seja, concessionária
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. [...] (N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021).”

(grifo próprio e nosso).

Também quanto a alegação de expiração do prazo de garantia e de falta de responsabilidade da fabricante, sem sucesso o apelo.

Ocorre que a situação é de discussão de defeito oculto, cujo prazo de reclamação se dá a partir do conhecimento do defeito, conforme a regra do §3º, art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”
(grifei).

A responsabilidade do fabricante solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo é verberada pela regra do
caput
do art. 18 do mesmo Código do Consumidor, que dispõe:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”
(grifei).

Assim, ainda com razão a sentença, no fragmento que se transcreve:

“
Malgrado as requeridas tenham afirmando que a garantia do veículo estava expirada, fato que inviabiliza a troca da peça, referido prazo, em se tratando de defeito de natureza oculta, é contado a partir do momento em que ficar constatado o defeito, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II -
(Vetado)
.

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Grifamos.

No caso em tela,
verifica-se que se trata de vício oculto, tendo o autor tomado conhecimento deste quando levou o veículo até a concessionária para fazer a revisão dos 30.000 Km, em 19/08/2019, consoante data de entrada exarada no orçamento interno apresentado à fl. 54, não havendo que se falar em expiração da garantia
.

O artigo 441 do Código Civil dispõe que os vícios redibitórios ocorrem quando da coisa alienada vier defeito oculto impossível de conhecimento pelo adquirente, bem como que o vício impeça seu uso e lhe diminua gravemente o valor, assegurando ao adquirente o direito de redibir o contrato ou obter abatimento do preço
, verbis:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Frise-se que o fato de o automóvel ter sido adquirido de uma terceira pessoa não retira a responsabilidade das requeridas a teor do contido no artigo 18 do CDC
, senão vejamos:

“
OS FORNECEDORES DE PRODUTOS DE CONSUMO DURÁVEIS OU NÃO DURÁVEIS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE OU QUANTIDADE QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS OU INADEQUADOS AO CONSUMO A QUE SE DESTINAM OU LHES DIMINUAM O VALOR
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

“§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)”

(grifo próprio e nosso).

No que diz espeito a alegação de falta de responsabilidade e de ilícito, bem assim, de danos materiais, igualmente sem razão o apelo.

Sucede que o conjunto probatório corroborou a tese do autor, de existência de vicio oculto no automóvel semi-novo que adquiriu.

Aliás, a prova testemunhal foi favorável ao autor.

A testemunha
Ivanildo Avancini
, funcionário da própria aqui recorrente,
General Motors
, afirmou que o carro foi mesmo levado para a concessionária e que foi constatado o defeito arguido pelo autor, ou seja, a folga no virabrequim, bem como que poderia ser proveniente de fabricação. Inclusive, que o defeito estava em estado avançado e que a
General Motors
não autorizou a troca por concluir que o prazo da garantia já estava expirado.

Afirmou ainda, referida testemunha que não “
era normal
” um veículo com apenas 30.000km apresentar aquele tipo de defeito, bem como que a
General Motors
, em algumas situações, fazia a troca da peça defeituosa mesmo com o prazo da garantia expirado. Todavia não sou informar qual o critério utilizado para tanto.

A outra testemunha,
Vilmar Maiberg Rego
, mecânico com mais de 20 anos de experiência, esclareceu não ser comum um veículo com apenas 30.000,00km rodados apresentar folga no virabrequim, até porque, arguiu, que se assim “
a gente por ter oficina mecânica já estava era rico
” (sic).

Asseverou ser mais comum o defeito em tela apresentar quando o veículo está com mais de 100.000,00km rodados e esclareceu que eventual atraso em trocar o óleo do motor não ocasionaria o defeito verificado.

Finalizou, mencionada testemunha, com a afirmação de que, com base em “
sua vasta experiência como mecânico
”, o defeito apresentado pelo veículo do autor provavelmente é proveniente da fabricação.

O conjunto probatório também demonstrou que não teve falta de revisão, porquanto o veículo foi revisado quando da entrega (14.12.2015) e com 10.000km, bem como com 19.704km, está última em 17.10.2017, fato que afasta a alegação de que as revisões não teriam sido feitas.

Logo, resta demonstrada a responsabilidade solidária da fabricante, aqui recorrente, bem assim do ilícito, que sequer foi desconstituído, bem como demonstrada também a obrigação de indenizar, como, aliás, concluiu a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso em análise, as provas acostadas as autos demonstram, indubitavelmente, que o veículo Camionete Chevrolet/S10 LTZ, possui vício redibitório
.

Nesse sentido, a testemunha Ivanildo Avancini, funcionária da GM, declarou que o veículo em comento esteve na concessionária, ocasião em que foi constatada folga no virabrequim, estando referido defeito, segundo a testemunha, em estado avançado. Afirmou que a General Motors, fabricante, não autorizou a troca da peça, haja vista o fato de a garantia estar expirada.

Questionado acerca da normalidade de um veículo com 30.000,00 (trinta mil) quilômetros rodados apresentar folga do virabrequim, a testemunha esclareceu que “
não é normal”
.

Ainda, segundo a testemunha, não houve, na concessionária, o desmonte da peça para constatar eventual defeito oculto, haja vista a resposta negativa da fabricante acerca da expiração da garantia do veículo.

A testemunha esclareceu que em algumas situações a General Motors autoriza a troca da peça defeituosa mesmo após expirado o prazo da garantia, desconhecendo a testemunha quais os critérios utilizados pela requerida para tal análise.

A testemunha Matheus Marçal da Silva, preposto da GM, pouco esclareceu sobre os fatos em tela, afirmando, apenas, que a garantia do veículo estava expirada quando o automóvel foi levado à concessionária.

Ivanildo Avancini, funcionário da Zaher, disse que a troca da peça do automóvel foi negada pelo fato de o veículo estar fora do prazo de garantia. Disse que de acordo com as informações recebidas o defeito no automóvel consistia na folga do virabrequim, problema que, segundo a testemunha, pode ser proveniente da fabricação.

Vilmar Maiberg Rego, mecânico com mais de 20 (vinte) anos de experiência, esclareceu que não é comum um veículo com apenas 30.000,00 (trinta mil) quilômetros rodados apresentar folga no virabrequim, haja que vista que se assim fosse “a gente por ter oficina mecânica já estava era rico” (sic). Disse que é mais comum o defeito em tela apresentar quando o veículo está com mais de 100.000,00 (cem mil) quilômetros rodados. Esclareceu que eventual atraso em trocar o óleo do motor jamais poderia ocasionar o defeito em comento. Arremata a testemunha afirmando que, com base em “sua vasta experiência como mecânico”, o defeito apresentado pelo veículo do autor provavelmente é proveniente da fabricação.

Diante dos depoimentos das testemunhas e por tudo mais que dos autos consta ficou cristalino que o defeito apresentado no veículo trata-se de vício oculto, o qual somente foi constatado na concessionária, pelos mecânicos da própria requerida
.

Não se sustenta a alegação das requeridas de que os defeitos são provenientes do desgaste natural pelo uso do automóvel, uma vez que foge à lógica razoável imaginar que um veículo seminovo, com apenas 30.000,00 (trinta mil) quilômetros rodados, apresente falha que somente veículos com mais de 100.000,00 (cem mil) quilômetros podem apresentar, sendo forçoso reconhecer que o defeito apresentado pelo automóvel trata-se de vício oculto, advindo da fabricação
.

Nesse viés, cabia às requeridas demonstrar que o veículo foi usado sem as devidas cautelas que lhe acarretasse o defeito constatado, prova da qual não se desincumbiram
.

Ressalte-se que de acordo com o quadro de controle das revisões (fl. 51), o veículo foi revisado quando da entrega, ocorrida em 14 de dezembro de 2015, posteriormente com 10.203 km e por fim com 19.704 km, em 17 de outubro de 2017, não sustentando a insurgência das requeridas de que as revisões não foram realizadas, haja vista que o quadro mencionado demonstra a regularidade das revisões.

Por fim, importante ressaltar que malgrado o veículo ter sido adquirido de uma terceira pessoa, certamente, ao comprar o veículo, de marca mundialmente conhecida, com apenas 29.000,00 (vinte e nove) mil quilômetros rodados, o autor tinha a expectativa de que se tornaria proprietário de um bem de qualidade, sem defeitos, que poderia ser utilizado por anos com segurança.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. BEM DURÁVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE INEXISTENTE POR TRATAR-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER ALEGADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO QUE SÓ INICIA ASSIM QUE CONSTATADO O DEFEITO. ALEGAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO NA LEGISLAÇÃO PROTETIVA RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de decadência não deve prosperar, pois, de acordo com o art 26 do CDC, § 3º, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Outrossim, o direito do consumidor por vícios em produtos comprados não está relacionado ao prazo de garantia contratual. 2. Pouco crível que em tão pouco tempo de uso, menos de três meses, o câmbio do veículo tenha apresentado defeito devido ao mau uso, sendo plausível a alegação de vício oculto.
Cabia à ré comprovar que, quando da venda, o veículo passou por revisões e se encontrava em perfeito estado de funcionamento, o que não foi feito nos autos. Isso porque no contrato de compra e venda de veículo usado cabe à alienante entregar o bem em perfeitas condições de uso. Ausente prova de mau uso por parte da recorrida, procedo o pedido de indenização por danos materiais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. 4. Recurso Desprovido. (TJ-SP - RI: 00043685420208260001 SP 0004368-54.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 27/10/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2020).

No mesmo sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – CONSERTO DO MOTOR DE VEICULO AUTOMOTOR – VICIO OCULTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autora objetivando a obrigação de fazer consistente na troca ou conserto do motor do veículo adquirido. Alegação de vício oculto. Reconhecimento. Legitimidade da concessionária. Vício oculto. Solidariedade na cadeia de consumo. Não enquadramento como excludente de responsabilidade o fato de ser constatado defeito de fabricação, sequer informado ao consumidor pela revendedora. Perícia que constata o vício não infirmada por qualquer prova em contrário. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10005806420188260072 SP 1000580-64.2018.8.26.0072, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 05/11/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020).

A responsabilidade no caso em tela é objetiva, restando inequívoco o defeito redibitório e o nexo causal com os percalços ao que foi submetido o autor, que foi privado de usufruir o bem que adquiriu por defeitos advindos da fabricação do automóvel
.

De acordo com o artigo 18, § 1º do CDC ao consumidor é assegurado escolher dentre as alternativas previstas, senão vejamos:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

(grifei).

Cumpria às requeridas, dentro da regra de distribuição da prova, demonstrar, o que não fizeram, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aqui apelado, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

E, a não desconstituição, pelas requeridas, das alegações e documentos apresentados pelo autor, impõe à elas, requeridas, suportarem os ônus decorrente da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação nº 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Quanto a condenação de obrigação de fazer consistente na determinação para que as requeridas promovam a substituição, às suas expensas, da peça danificada existente no veículo do autor, é de ser mantida.

A compensação moral também é devida. Não se trata de mero aborrecimento as frustações provocadas pela aquisição de um bem e os desgastes/gastos/infortúnios causados pela falta de solução, por quem de direito, dos problemas verificados no objeto adquirido, como correu no caso em análise.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS
. REVELIA DA CORRÉ FIAT.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO

ZERO

QUILÔMETRO
.
DEFEITO
DE FABRIÇÃO
. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO BÁU PARA DENTRO DA CABINE.
ENCAMINHAMENTO POR DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DAS RÉS DE INDENIZAR, DE FORMA SOLIDÁRIA, OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DA TABELA FIPE
. DEVOLUÇÃO DO BEM À PARTE RÉ.
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE A AÇÃO.

Incidência do Código de Defesa do consumidor. Em que pese se possa questionar o enquadramento do autor, pequeno agricultor, como destinatário final do produto, na medida em que teria adquirido o
veículo
para utilizar em sua atividade rural, resta evidente a sua vulnerabilidade não só econômica, mas principalmente técnica perante as requeridas – tanto que se discute, nesse caso, a existência de vício na fabricação do
veículo
Fiat/Fiorino.
Danos
materiais. Restituição do valor pago quando da aquisição do
veículo
Fiat/Fiorino implicaria em enriquecimento ilícito, considerando que o
veículo
foi adquirido no ano de 2014, ou seja, possui mais de seis anos de fabricação, bem como deve ser considera o desgaste natural das peças decorrentes ao uso do
veículo
. Devolução do valor do bem segundo a tabela FIPE (Código 001413-3), correspondente ao valor de mercado de R$ 32.941,00, com base no mês do julgamento do presente acórdão, ou seja, maio de 2020. Deverá o autor, em razão da rescisão contratual, devolver o bem à parte ré.
Danos

morais
. Não há dúvida de que o autor foi obrigado, em razão do
defeito
de fabricação e da má prestação dos serviços realizado pelas demandadas, ter que, por reiteradas vezes, levar seu
veículo
para que fosse tentado sanar o problema de infiltração, sem êxito
. Ainda, conforme constou no laudo pericial, que a infiltração de água atingiu o carpete da cabine, causando desconforto para os passageiros, maus odores, fungos e bactérias.
Disso, tenho que os transtornos enfrentados para a busca de solução do problema apresentado em seu
veículo
ultrapassam os ‘meros dissabores’. Merece, assim, ser reparado por toda angústia e indignação experimentada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083151100, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-05-2020) (grifei).

O valor da compensação moral, arbitrada em R$10.000,00 não comporta alteração, nem para mais e nem para menos, porquanto mostra-se condizente com a situação e com fatos, bem como, não gera enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, atende o caráter pedagógico.

Sem razão o pedido feito pelo autor, em contrarrazões, de não conhecimento do apelo, porquanto não se verifica a alegada ofensa a dialeticidade. Das razões do recurso é possível identificar com clareza os pontos de impugnação da sentença e a fundamentação utilizada para rebater a conclusão do julgador de origem.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo da requerida
General Motors do Brasil Ltda.
e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente
a Ação
Redibitória C/C Pedido de Dano Moral e Material proposta pelo aqui apelado,

condenou as requeridas, de forma solidária,
a substituírem a peça defeituosa, do veículo objeto da lide,
e a pagarem danos morais no valor de R$ 10.000,00
, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir citação.

Nega-se provimento também ao recurso Adesivo do autor
Leandro André Lazzari
.

Por aplicação da regra do §11º, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021